Tribunal: TJSP
Processo: 2279100-83.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL – Incidente de impugnação de crédito – Credor que pleiteia a atualização do valor do crédito com os encargos contratuais até a data de decretação da insolvência da requerida – Requerida que pleiteia a atualização da dívida com os encargos contratuais apenas até o início da execução, momento a partir do qual o débito seria atualizado monetariamente de acordo com a

Ementa:
AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL – Incidente de impugnação de crédito – Credor que pleiteia a atualização do valor do crédito com os encargos contratuais até a data de decretação da insolvência da requerida – Requerida que pleiteia a atualização da dívida com os encargos contratuais apenas até o início da execução, momento a partir do qual o débito seria atualizado monetariamente de acordo com a Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça e acrescido de juros de mora de 1% ao mês – Decisão que acolheu os cálculos apresentados pela requerida, por meio de seu Administrador Judicial – Insurgência da requerente – Cabimento – O termo final para a incidência dos encargos contatuais é a data do efetivo pagamento da dívida – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Hipótese em que o título executivo que lastreia o crédito da requerente contém ajuste expresso das partes quanto à incidência dos encargos contratuais até a efetiva liquidação da dívida – Todavia, considerando que não correm juros após a declaração de insolvência, os encargos contratuais devem incidir apenas até a data da decretação da insolvência da requerida – Inteligência dos artigos 9o, inciso II, e 124, da Lei n° 11.101/2005 – RECURSO PROVIDO.